Tribunal: TJPA
Processo: 0826811-30.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826811-30.2024.8.14.0301

APELANTE: NILO MARIO SOARES FERREIRA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0826811-30.2024.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: NILO MARIO SOARES FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE EFICÁCIA PLENA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, reconhecendo seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade com fundamento nas Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91, determinando o reenquadramento funcional e o pagamento dos respectivos reflexos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal exige regulamentação adicional para sua aplicação;
(ii) estabelecer se a prescrição atinge o fundo de direito ou apenas as parcelas vencidas nas relações jurídicas de trato sucessivo;
(iii) determinar se é vedada a cumulação entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91 possui eficácia plena, sendo automática para o servidor que completa cinco anos de efetivo exercício no cargo, não havendo necessidade de regulamentação infralegal ou avaliação de desempenho adicional.

A relação jurídica entre servidor e Administração é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira altera a referência na carreira com aumento no vencimento-base, enquanto o segundo é gratificação vinculada ao tempo de serviço público. A cumulação de ambos é permitida e não configura violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A alegação de impacto financeiro não possui força jurídica para afastar direito subjetivo legalmente previsto, tampouco se comprovou a existência de negativa administrativa ao pleito de progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade prevista em lei de eficácia plena independe de regulamentação infralegal para sua aplicação.

Em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação.

É admissível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por possuírem fundamentos jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, Súmula 443; TJPA, Apelação Cível nº 0800235-21.2024.8.14.0003, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 10/03/2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0864186-36.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 10/02/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, julgou totalmente procedente o pleito impetrado por NILO MARIO SOARES FERREIRA, servidor público municipal, para determinar à autoridade coatora a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91.

Historiando os fatos, NILO MARIO SOARES FERREIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidor público estatutário da Prefeitura Municipal de Belém, ocupando o cargo de motorista desde 20 de maio de 2014. Alegou que faz jus à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis supracitadas, a qual determina a elevação automática à referência salarial imediatamente superior a cada interstício de cinco anos de efetivo exercício.

Sustentou que, embora tenha preenchido os requisitos legais, a Administração Municipal permaneceu inerte, não implementando a devida progressão funcional, o que motivou a impetração do mandado de segurança para ver assegurado seu direito líquido e certo.

Requereu, ao final, a concessão da ordem para compelir a autoridade coatora a proceder ao reenquadramento funcional com os respectivos reflexos financeiros.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Julgo procedente o pedido, concedendo a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade sobre o vencimento-base do impetrante, aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento), com os devidos reflexos financeiros."

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, em sede preliminar, sustentou a ocorrência da prescrição do fundo do direito, alegando que o enquadramento funcional constitui ato único de efeitos concretos, o que afastaria a natureza de trato sucessivo da pretensão. Invocou, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça segundo os quais, em casos de enquadramento e reenquadramento funcional, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não sendo aplicável a Súmula 85 do STJ.

No mérito, argumentou que a progressão funcional pleiteada jamais foi implementada pelo Município por tratar-se de previsão legal inconstitucional, uma vez que utiliza o tempo de serviço como único critério para concessão de vantagem pecuniária, o que resultaria na cumulação com o adicional por tempo de serviço, em afronta ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Alegou, ainda, que a concessão da vantagem postulada ensejaria impacto financeiro significativo, gerando efeito cascata na folha de pagamento do ente público.

Por fim, requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inconstitucionalidade do direito pleiteado, com a consequente improcedência da demanda.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador Nelson Pereira Medrado, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, reafirmando que se trata de obrigação de trato sucessivo e que as normas invocadas pelo recorrido possuem eficácia plena, inexistindo impedimento jurídico à concessão da progressão funcional por antiguidade, ainda que cumulativa com o adicional por tempo de serviço.

É o relatório.

VOTO

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Em sede de preliminar, alega a prescrição do fundo de direito, sustentando que a progressão funcional decorre de ato concreto de enquadramento, de efeitos permanentes, e não de trato sucessivo, o que atrairia a incidência do prazo prescricional quinquenal, fulminando o próprio direito invocado.

No tocante ao prazo prescricional, não pairam dúvidas quanto a aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, o qual estabelece que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiveram origem.

No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional da parte apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

No caso concreto, a progressão funcional deveria ser efetivada de forma automática pela Administração Pública, desde que preenchidos os requisitos legais pelo servidor público, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/91 e Lei nº 7.546/91, sendo que na hipótese dos autos, observa-se a conduta omissiva do ente público, ensejando prejuízos financeiros na remuneração do servidor, se renovando mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ, desta forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito da pretensão da parte autora, inclusive porque não restou demonstrada a existência de negativa do pedido de pagamento da progressão funcional no âmbito administrativo.

Para corroborar com o exposto, cito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação adicional para sua aplicação;
(ii) estabelecer se a prescrição quinquenal limita o pagamento das parcelas vencidas em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos;
(iii) determinar se é possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4.A prescrição quinquenal é aplicável a parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, em se tratando de relações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

2.Em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

(...)

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0864186-36.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE ALENQUER. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. AUTOAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(...) (IV) há prescrição do fundo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)6. A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, de modo que apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800235-21.2024.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

Destarte, inegável que a demanda constitui relação jurídica de trato sucessivo, logo o pagamento das parcelas vencidas deve observar o prazo prescricional de cinco anos retroativos à data da propositura da ação, conforme determinado na decisão de primeiro grau, não merecendo prosperar a tese de prescrição do fundo de direito, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto à alegação
que a parte apelada não faz jus ao benefício da
progressão funcional, entendo que a referida arguição não merece guarida. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que a Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

“Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à progressão.

Considerando-se que o apelado é ser servidor público estatutário da Prefeitura Municipal de Belém, ocupando o cargo de motorista desde 20 de maio de 2014 evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, encontra-se cristalino o direito da parte apelada em receber a progressão horizontal.

Resta demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém em face de decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve a sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, com aplicação da prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Sustenta-se a inexistência de regulamentação legal para o benefício e a suposta duplicidade entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação adicional para sua aplicação;
(ii) estabelecer se a prescrição quinquenal limita o pagamento das parcelas vencidas em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos;
(iii) determinar se é possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legislação municipal aplicável (Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93) possui eficácia plena, não necessitando de regulamentação adicional para garantir a progressão funcional por antiguidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

4.A prescrição quinquenal é aplicável a parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, em se tratando de relações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

5.A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas. Enquanto a progressão funcional representa elevação na carreira, com aumento no vencimento-base em razão do tempo de exercício no cargo, o adicional por tempo de serviço é uma gratificação vinculada ao tempo de serviço público geral. A cumulação de ambos é permitida, não configurando violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6.O agravante não apresenta argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida, estando está em consonância com precedentes do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A progressão funcional por antiguidade não depende de regulamentação adicional quando prevista em lei de eficácia plena.

2.Em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

3.É possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por terem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93; CPC/2015, art. 1.010; STJ, Súmula 85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/03/2019;

STJ, EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/02/2019;

TJPA, Apelação Cível nº 2183853, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 09/09/2019;

TJPA, Agravo Interno nº 2019.03082004-38, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 08/07/2019.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0864186-36.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE ALENQUER. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. AUTOAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (II) a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação ou avaliação de desempenho; (III) a concessão da progressão funcional implicaria aumento remuneratório indevido; e (IV) há prescrição do fundo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa. Inteligência do art. 355, I, do CPC.
4. A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 possui eficácia plena, sendo automática após o decurso do tempo exigido, independentemente de regulamentação ou avaliação de desempenho.
5. A concessão da progressão funcional não representa aumento remuneratório indevido, mas mero cumprimento de norma legal autoaplicável.
6. A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, de modo que apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800235-21.2024.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)”

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTIGOS 12 E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991 E, EM CONSEQUÊNCIA, A INAPLICABILIDADE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Progressão funcional
.
O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

2 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0359289-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 28/11/2022 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE MANTIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação.

2 –
O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0022138-18.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 11/04/2022 )

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da sentença monocrática, uma vez que se encontra amparada no entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2025